Tribunal: TJSP
Processo: 0002009-12.2019.8.26.0052
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Embargos de declaração. Homicídio qualificado. Alegação de contradição. Ocorrência. Menção a uma qualificadora (crime cometido para assegurar a impunidade de outros delitos) que não foi objeto da decisão de pronúncia. Prequestionamento. Inviabilidade. Embargos parcialmente acolhidos apenas para retificar o respectivo trecho da fundamentação, a fim de extirpar quaisquer dúvidas, mantendo o

Ementa:
Embargos de declaração. Homicídio qualificado. Alegação de contradição. Ocorrência. Menção a uma qualificadora (crime cometido para assegurar a impunidade de outros delitos) que não foi objeto da decisão de pronúncia. Prequestionamento. Inviabilidade. Embargos parcialmente acolhidos apenas para retificar o respectivo trecho da fundamentação, a fim de extirpar quaisquer dúvidas, mantendo o resultado final do julgamento (manutenção da pronúncia).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002009-12.2019.8.26.0052/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MICHAEL ALVES FERREIRA DE SOUZA DA SILVA e AMANDA LIMA DA ROSA
ALVES, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
presentes embargos de declaração opostos por MICHAEL ALVES FERREIRA DE
SOUZA DA SILVA e AMANDA LIMA DA ROSA ALVES, apenas para o fim de
retificar o trecho da fundamentação que menciona a qualificadora constante no art.
121, § 2o, inciso V, do Código Penal (fl. 1041, último parágrafo), declarando que os
réus foram pronunciados tão somente como incursos no art. 121, § 2o, incisos I e IV,
do Código Penal, nos termos expostos na decisão “a quo” recorrida, mantida
integralmente pelo acórdão ora embargado. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002009-12.2019.8.26.0052/50000 -Voto no 22.237
2
Embargos de Declaração no 0002009-12.2019.8.26.0052/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Michael Alves Ferreira de Souza da Silva e Amanda
Lima da Rosa Alves
Embargado: 16a Câmara Criminal
Interessados: Júlio César Alves dos Santos, Thiago Alves dos
Santos e Neusa Alves Ferreira
VOTO No. 22.237
Embargos de declaração. Homicídio qualificado. Alegação de
contradição. Ocorrência. Menção a uma qualificadora (crime
cometido para assegurar a impunidade de outros delitos) que não
foi objeto da decisão de pronúncia. Prequestionamento.
Inviabilidade. Embargos parcialmente acolhidos apenas para
retificar o respectivo trecho da fundamentação, a fim de extirpar
quaisquer dúvidas, mantendo o resultado final do julgamento
(manutenção da pronúncia).
Trata-se de embargos de declaração opostos
por MICHAEL ALVES FERREIRA DE SOUZA DA SILVA e AMANDA
LIMA DA ROSA ALVES contra o acórdão de fls. 1037/1042, registrado
sob o no 2019.0000869640, com base no art. 619 do Código de
Processo Penal, sob a alegação de contradição.
Segundo a defesa do embargante, o acórdão
teria incorrido em contradição ao mencionar a existência de
reincidência específica por parte do réu Wesley, mantendo a fração de
1/5 para o acréscimo de pena por tal motivo, muito embora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002009-12.2019.8.26.0052/50000 -Voto no 22.237
3
reincidência não seja específica na espécie. Requereu, assim, o
acolhimento dos embargos declaratórios para o fim de sanar tal vício
constante no acórdão, com a redução da reprimenda e a substituição
da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
(fls. 1048/1050).
É o relatório.
O recurso de embargos de declaração possui
cabimento para os casos de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou mesmo omissão (CPP, art. 619).
No caso dos autos, de fato, o acórdão
embargado incorreu em pontual contradição, em sua fundamentação,
ao mencionar que os réus (embargantes e ora interessados) haviam
sido pronunciados também pela prática de crime de homicídio
qualificado pela finalidade de garantia da impunidade de outros delitos
(CP, art. 121, § 2o, inciso V), quando, na verdade, foram pronunciados
tão somente como incursos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código
Penal (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), tendo
o magistrado a quo expressamente afastado a qualificadora em
questão.
Todavia, imperioso também salientar não ter
havido, na prática, qualquer prejuízo aos embargantes, já que o
acórdão houve por bem, em seu dispositivo, manter integralmente a
decisão de pronúncia, a qual, por sua vez, faz referência tão somente
às qualificadoras dos incisos I e IV.
De qualquer modo, a fim de extirpar quaisquer
dúvidas, os embargos de declaração merecem parcial acolhimento
apenas para retificar o trecho da fundamentação que menciona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002009-12.2019.8.26.0052/50000 -Voto no 22.237
4
qualificadora constante no art. 121, § 2o, inciso V, do Código Penal,
declarando que os réus foram pronunciados tão somente como
incursos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, nos termos
expostos na decisão recorrida, mantida integralmente pelo acórdão
embargado.
Por
fim,
quanto
ao
pedido
de
prequestionamento da matéria, são intangíveis os presentes
embargos para obter o mero acesso às Cortes Superiores, a despeito
das já mencionadas hipóteses previstas pelo art. 619 do Código de
Processo Penal.
Em semelhante prisma, oportuno colacionar
julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
ART.
535
DO
CPC.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
OBJETO
DE
POSSÍVEL
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REJEIÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ.
1. A fixação dos honorários advocatícios
decorre da propositura do processo. Em
conseqüência, rege essa sucumbência a lei
vigente à data da instauração da ação. Por
isso, a Medida Provisória no 2.164-40/2001 só
pode ser aplicável aos processos iniciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002009-12.2019.8.26.0052/50000 -Voto no 22.237
5
após a sua vigência.
2. Inocorrentes as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não
há como prosperar o inconformismo, cujo real
objetivo é o prequestionamento de dispositivos
e princípios constitucionais que entende a
embargante terem sido malferidos, o que
evidentemente escapa aos estreitos limites
previstos pelo artigo 535 do CPC aos
embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração têm como
requisito de admissibilidade a indicação de
algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC,
constantes do decisum embargado, não se
prestando,
portanto,
ao
rejulgamento
da
matéria posta nos autos, tampouco ao mero
prequestionamento
de
dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual
recurso
extraordinário,
porquanto,
visam,
unicamente, completar a decisão quando
presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a
conclusão
ou
obscuridade
nas
razões
desenvolvidas.
4.
Impõe-se
a
rejeição
de
embargos
declaratórios que têm o único propósito de
prequestionar a matéria objeto de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002009-12.2019.8.26.0052/50000 -Voto no 22.237
6
extraordinário a ser interposto (Precedentes:
EDcl no REsp n.o 415.872/SC, Rel. Min. Castro
Meira, DJ de 24/10/2005; e EDcl no AgRg no
AG n.o 630.190/MG, Primeira Turma, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJ de 17/10/2005).
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ. EDcl no AgRg nos EREsp 717.634/SC,1a Seção,
rel. Luiz Fux, 25/10/2006, v.u.)
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte
os presentes embargos de declaração opostos por MICHAEL ALVES
FERREIRA DE SOUZA DA SILVA e AMANDA LIMA DA ROSA
ALVES, apenas para o fim de retificar o trecho da fundamentação que
menciona a qualificadora constante no art. 121, § 2o, inciso V, do
Código Penal (fl. 1041, último parágrafo), declarando que os réus
foram pronunciados tão somente como incursos no art. 121, § 2o,
incisos I e IV, do Código Penal, nos termos expostos na decisão “a
quo” recorrida, mantida integralmente pelo acórdão ora embargado.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator